Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-78.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006099-78.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

REDATOR DESIGNADO:

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[D
ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO ORIDES GASPAROTO - CPF: 203.343.119-34 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/5715-27 (AGRAVADO), SILVANA MEN - CPF: 864.521.509-87 (AGRAVANTE), CLEITON DJONES GASPAROTO - CPF: 945.983.209-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6933-75 (AGRAVADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0025-10 (AGRAVADO), JOAO ORIDES GASPAROTO - CNPJ: 63.119.883/0001-73 (AGRAVANTE), SILVANA MEN - CNPJ: 63.119.112/0001-86 (AGRAVANTE), CLEITON DJONES GASPAROTO - CNPJ: 63.119.806/0001-13 (AGRAVANTE), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA E 4º VOGAL, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E MILHO. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005.
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. PROTEÇÃO ÀS GARANTIAS RURAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por produtores rurais em recuperação judicial contra decisão que, embora tenha deferido o processamento da recuperação judicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja e milho das safras indicadas nos autos, por entender que tais produtos constituem
resultado final
da atividade rural e não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Os agravantes sustentaram que os grãos constituem principal fonte de receita da atividade rural, funcionando como capital de giro indispensável ao custeio da safra subsequente, à aquisição de insumos e à manutenção do ciclo produtivo, razão pela qual defenderam a necessidade de reconhecimento de sua essencialidade no âmbito
recuperacional
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se grãos de soja e milho, enquanto
produtos finais
da atividade agrícola, podem ser qualificados como “bens de capital essenciais” para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, durante o período de
stay

period
; e (
ii
) saber se a vinculação desses produtos a garantias de financiamento rural, notadamente penhor cedular e penhor rural, altera sua qualificação jurídica para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 excepciona da possibilidade de constrição apenas os bens de capital essenciais à atividade empresarial, compreendidos como ativos dotados de instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características incompatíveis com produtos agrícolas fungíveis, consumíveis e destinados à comercialização imediata.

Os grãos de soja e milho constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se confundindo com máquinas, implementos ou equipamentos agrícolas, razão pela qual não se enquadram no conceito técnico-jurídico de “bem de capital” adotado pela Lei nº 11.101/2005.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que produtos agrícolas não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar de sua essencialidade quando ausente a prévia qualificação jurídica de bem de capital.

O Provimento nº 216/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça reforçou a interpretação restritiva da norma ao estabelecer, expressamente, que a proteção conferida aos bens de capital não se aplica ao produto da atividade empresária, categoria na qual se inserem os grãos de soja e milho.

A vinculação dos grãos a contratos de penhor rural ou cedular não altera sua natureza jurídica nem os converte em bens de capital essenciais, porquanto a proteção das garantias pignoratícias possui disciplina própria, nos termos do art. 16 do Provimento nº 216/2026 do CNJ.

A ampliação da proteção
recuperacional
para alcançar produtos agrícolas vinculados a garantias fiduciárias ou pignoratícias implicaria esvaziamento indevido das garantias regularmente constituídas, comprometendo a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a opção legislativa de exclusão desses créditos da
concursalidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e milho, não se enquadram no conceito de ‘bens de capital essenciais’ previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, por constituírem o
produto final
da atividade empresarial do produtor rural, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo. 2. A vinculação de produtos agrícolas a contratos de penhor rural ou cedular não altera sua natureza jurídica nem autoriza sua submissão aos efeitos da recuperação judicial sob fundamento de essencialidade.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º; L. nº 8.929/1994, art. 11; Provimento CNJ nº 216/2026,
arts
. 11 e 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp nº 1.991.989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp nº 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023; TJMT, AI nº 1007266-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:
Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
JOÃO ORIDES GASPAROTO, SILVANA MEN e CLEITON DJONES GASPAROTO
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1034291-10.2025.8.11.0015
, que deferiu o processamento da recuperação judicial do denominado
Grupo
Gasparoto
, mas indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja e milho das safras indicadas nos autos, por entender que tais produtos agrícolas constituem resultado final da atividade rural e não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que exercem atividade rural voltada ao cultivo de soja e milho, sendo a produção agrícola a principal fonte de receita do grupo e o instrumento econômico indispensável ao custeio da safra subsequente, à aquisição de insumos, à manutenção do calendário agrícola, à recomposição do fluxo de caixa e à própria viabilidade do processo
recuperacional
.

Afirmam que os grãos não podem ser compreendidos, no contexto específico da recuperação judicial do produtor rural, como simples
produto final
destacado da atividade empresarial, pois funcionam como verdadeira moeda de troca e capital de giro, imediatamente reinseridos no ciclo produtivo. Defendem, assim, que a retirada, retenção, arresto, penhora, excussão ou qualquer ato constritivo sobre tais produtos comprometeria a continuidade da atividade rural e esvaziaria a finalidade do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Aduzem, ainda, que os grãos estão vinculados a garantias prestadas em contratos de financiamento rural, notadamente penhor cedular e penhor rural, razão pela qual sustentam a necessidade de distinção entre direito real de garantia, em que o bem permanece de propriedade do devedor, e direito real em garantia, hipótese em que há transferência da propriedade resolúvel ao credor.

Requereram, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a retirada, apreensão, arresto, penhora, excussão, bloqueio, retenção em armazém ou qualquer ato constritivo/expropriatório sobre os grãos de milho e soja produzidos pelos agravantes. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a essencialidade dos grãos no âmbito do processo
recuperacional
.

A tutela recursal foi deferida.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os agravados defenderam a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os grãos constituem
produto final
da atividade agrícola, não se enquadrando como bens de capital, além de invocarem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência
interposto por
JOÃO ORIDES GASPAROTO, SILVANA MEN e CLEITON DJONES GASPAROTO
, todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1034291-10.2025.8.11.0015
, que deferiu o processamento da recuperação judicial do denominado
Grupo
Gasparoto
, mas indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja e milho das safras indicadas nos autos, por entender que tais produtos agrícolas constituem resultado final da atividade rural e não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

A controvérsia recursal consiste em definir se os grãos de soja e milho produzidos pelos agravantes, produtores rurais em recuperação judicial, podem ser reconhecidos como bens essenciais à continuidade da atividade empresarial, com a consequente proteção temporária contra atos constritivos, de retirada, retenção, arresto, penhora ou excussão durante o período de soerguimento.

Pois bem.

De início, não se desconhece a existência de orientação do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp n. 1.991.989/MA, no sentido de que produtos agrícolas, como soja e milho, constituem
produto final
da atividade rural e, em regra, não se enquadram no conceito estrito de bem de capital para fins de incidência da parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Todavia, a análise da essencialidade, em hipóteses envolvendo produtores rurais em recuperação judicial, não pode ser realizada de modo absolutamente abstrato e dissociado da dinâmica própria da atividade agrícola. A interpretação do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 deve ser harmonizada com o art. 47 do mesmo diploma legal, segundo o qual a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos, dos interesses dos credores e o estímulo à atividade econômica.

No caso concreto, os grãos não podem ser compreendidos apenas como resultado estático da produção agrícola. Para o produtor rural em recuperação judicial, a safra colhida constitui o principal mecanismo de ingresso de receita, a moeda de troca indispensável ao custeio da atividade, à aquisição de insumos, à preparação do novo plantio e à preservação da capacidade produtiva.

É justamente nesse sentido que a fundamentação adotada no voto-vista proferido no Agravo de Instrumento n. 1002555-82.2026.8.11.0000 reconhece que, no caso do produtor rural, os grãos assumem função econômica diretamente ligada à continuidade da atividade empresarial, pois a safra, ao ser comercializada, não representa mera disponibilidade patrimonial, mas ativo imediatamente reinserido no ciclo produtivo.

Assim, embora provenientes da colheita, os grãos desempenham função de capital de giro em sentido funcional, porque permitem a recomposição do fluxo de caixa, o pagamento de despesas operacionais, a manutenção da cadeia produtiva e o custeio da safra subsequente. Retirá-los do alcance da recuperanda, em momento sensível do processo
recuperacional
, pode significar a inviabilização prática da atividade rural e, por consequência, o esvaziamento da própria finalidade da recuperação judicial.

A preservação da empresa, nesse contexto, não se resume à manutenção física de máquinas, implementos ou estruturas produtivas. Na atividade agrícola, a continuidade da fonte produtora depende também da possibilidade de circulação econômica da produção, pois é por meio dela que o produtor obtém liquidez para permanecer em atividade. De nada adiantaria preservar tratores, colheitadeiras, silos e demais instrumentos materiais da produção se, ao mesmo tempo, fosse retirada da recuperanda a possibilidade de utilizar a safra como fonte de custeio do novo ciclo produtivo.

O conceito de empresa, previsto no art. 966 do Código Civil, compreende o exercício profissional de atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Logo, impedir que o produtor rural em recuperação utilize os grãos como instrumento de circulação econômica, em especial quando eles representam sua principal fonte de receita, significa restringir a própria atividade empresarial em sua etapa essencial de realização econômica.

Por isso, em hipóteses como a presente, a essencialidade dos grãos deve ser compreendida em sentido funcional, à luz dos princípios da preservação da empresa, da função social, da livre iniciativa e da ordem econômica, previstos nos
arts
. 47 da Lei n. 11.101/2005, 1º, IV, e 170 da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 1º e 8º do Código de Processo Civil.

Também merece destaque a distinção entre direito real de garantia e direito real em garantia. O penhor agrícola, diversamente da alienação fiduciária e da cessão fiduciária de direitos creditórios, não transfere a propriedade do bem ao credor. Trata-se de direito real de garantia, no qual o bem empenhado permanece no patrimônio do devedor, servindo apenas como garantia acessória da obrigação principal.

Desse modo, os grãos vinculados a penhor agrícola ou penhor cedular não se confundem com bens objeto de propriedade fiduciária. A garantia pignoratícia não retira o bem do patrimônio da recuperanda, tampouco autoriza, de modo automático e irrestrito, sua retirada do ciclo produtivo em prejuízo da preservação da atividade empresarial.

Nessa linha, o art. 49, § 5º, da Lei n. 11.101/2005 inclusive admite tratamento próprio às garantias reais, permitindo sua substituição ou renovação em determinados contextos, o que reforça a necessidade de interpretação sistemática do regime
recuperacional
, sem equiparar penhor agrícola às hipóteses de propriedade fiduciária previstas no art. 49, § 3º, da LRF.

Para corroborar esse entendimento, cita-se julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 49, § 3º E 50, § 1º, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO. ADEQUADA EXEGESE. DISPOSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A ALIENAÇÃO DE BEM QUE CONSTITUI GARANTIA REAL, MAS SIM OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA, ISTO É, APENAS AQUELES BENS QUE, ORIGINARIAMENTE DO DEVEDOR, PASSAM À PROPRIEDADE DO CREDOR. O ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 ESTABELECE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS. CONTUDO, LIMITA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE ENTRE O CREDOR E O EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO, ALÉM DO SÓCIO SOLIDÁRIO, NÃO BENEFICIANDO COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO.
1. Por fatores variados, muitas vezes exógenos - como crise econômica segmentada no setor em que atua o empresário individual ou sociedade empresária -, pode advir crise financeira, com quebra do fluxo entre receita e despesa. Nesse passo, se ainda há viabilidade econômica e convier ao interesse econômico e social - perspectiva de interesse público que legitima a intervenção do Judiciário - é possível a homologação do plano de recuperação judicial da empresa. 2. Com efeito, "[a] função social da empresa exige sua preservação, mas não a todo custo. A sociedade empresária deve demonstrar ter meios de cumprir eficazmente tal função, gerando empregos, honrando seus compromissos e colaborando com o desenvolvimento da economia, tudo nos termos do art. 47 da Lei nº 11.101/05". (
AgRg
no CC 110250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
16/09/2010) 3. Os
arts
. 49 e 50, § 1º, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os
direitos reais de garantia
, mas sim os
direitos reais em garantia
, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 4.
Ademais, é bem de ver que os direitos reais de garantia têm característica de
acessoriedade
, não subsistindo por si só, cessando, pois, a sua existência com a extinção da obrigação garantida. Com efeito, o art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
. 5. Registre-se que, nessa hipótese, à luz do disposto nos
arts
. 6º e 49, § 1º c/c art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, é relevante consignar que, evidentemente, a submissão limita-se à relação jurídica material existente entre o credor e o empresário ou sociedade empresária em recuperação, além do sócio solidário, não resultando, conforme expressa ressalva do caput do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 em "prejuízo das garantias", de modo que, se na relação há coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra aqueles, não impedindo a recuperação judicial o curso das execuções, no tocante aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. 6. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância.

(STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014) [Grifos nossos]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. [...] 3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147).
A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores
trabalhistas, acidentários,
com direitos reais de garantia,
com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. [...] 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes.
(
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011) [Grifos nossos]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1
. É entendimento desta Corte que não se mostra consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (
EDcl
no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
03/02/2014) [Grifos nossos]

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO
. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece
que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta. 3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. 4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação
. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012,
DJe
21/08/2012)
[Grifos
nossos]

Colhe-se, a propósito, julgado da egrégia Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE GRÃOS - PRODUÇÃO RURAL DE GRÃOS COMO ATIVIDADE PRINCIPAL DOS RECUPERANDOS – PERDA DE SAFRA POR CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS - ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS AOS GRÃOS EM PENHOR AGRÍCOLA COMO DIREITO REAL DE GARANTIA – DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE DIREITO REAL DE GARANTIA (PENHOR, HIPOTECA E ANTICRESE) E DIREITO REAL EM GARANTIA (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS) – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º E 2º, § 2º, V, DA LEI N.º 492/1937 E ARTS. 1.419 E 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – CREDORES PROPRIETÁRIOS E NÃO PROPRIETÁRIOS DO BEM EM GARANTIA - ART. 49, § 3º E 50, §1º, DA LEI N.º 11.101/2005 QUE NÃO EXIMEM DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OS DIREITOS REAIS DE GARANTIA, MAS APENAS OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA – REGRA ESPECIAL QUE PERMITE AO PENHOR ATÉ MESMO A SUBSTITUIÇÃO OU RENOVAÇÃO DA GARANTIA DURANTE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 5º, DA LEI N.º 11.101/2005) - PENHOR AGRÍCOLA, DIREITO REAL DE GARANTIA, QUE RECAI SOBRE IMÓVEL POR ACESSÃO (COLHEITA) QUE CONTINUA SENDO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR E QUE TEM AS CARACTERÍSTICAS DA ACESSORIEDADE QUE SEGUE O PRINCIPAL – CRÉDITO PRINCIPAL QUE SE SUBMETE AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO E DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO ART. 59 DA LEI N.º 11.101/2005, BEM COMO À SUSPENSÃO DO ART. 6º DA MESMA LEI – GARANTIA QUE SE CONTINUA E SE ESTENDE ÀS COLHEITAS DAS SAFRAS FUTURAS, NOS TERMOS DO ART. 1.443 DO CÓDIGO CIVIL – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EQUILÍBRIO ENTRE O INTERESSE SOCIAL, A SATISFAÇÃO DOS CREDORES, O RESPEITO AOS DIREITOS DO DEVEDOR E AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO

1. No caso do produtor rural agrícola, sob pena de se esvaziar a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005),
a declaração da essencialidade dos grãos, quando são a principal moeda de troca de seus negócios jurídicos e sofreram redução de safra por força maior ou caso fortuito, deve ser aplicada por analogia ao artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com fulcro no art. 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob os fundamentos constitucionais dos princípios do valor social do trabalho, da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CRFB/88) e da ordem econômica (art. 170, da CRFB/88), conforme os ditames da justiça social e em consonância com o art. 1º, do Código de Processo Civil, atendendo-se aos fins sociais e às exigências do bem comum e em observância à proporcionalidade, razoabilidade e eficiência previstas no art. 8º, do mesmo Código.

2. Ainda que não se declare a essencialidade dos grãos, assevera-se que, grãos em garantia real de penhor agrícola também adentram na proteção dos
arts
. 6º, caput, e 49, caput, da Lei n.º 11.101/2005, a eles não se aplicando às exceções previstas no § 3º, do art. 49, e no § 1º, do art. 50, da mesma lei, pois: a) bens em penhor agrícola configuram direito real de garantia (penhor, hipoteca e anticrese), que não se confunde com direito real em garantia (alienação fiduciária em garantia e cessão fiduciária de direitos creditórios), uma vez que o credor não se torna proprietário do bem, eis que a garantia recai sobre imóvel por acessão (colheita) que continua sendo de propriedade do devedor; b) o penhor agrícola tem as características de ser acessório que segue o principal e, assim, o crédito principal deve se submeter aos efeitos da novação e do plano de recuperação judicial do art. 59 da lei n.º 11.101/2005, bem como à suspensão do art. 6º da mesma lei; c) ao penhor se autoriza até mesmo a substituição ou renovação da garantia, durante a recuperação judicial, nos termos da regra especial do art. 49, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, não se confundindo com os direitos reais de garantia real abrangidos pelo art. 50, §1º, da Lei n.º 11.101/2005; d) a garantia do penhor agrícola, direito real de garantia, continua e se estende às colheitas das safras futuras, nos termos da regra especial do art. 1.443 do código civil. Inteligência dos
arts
. 1º e 2º, § 2º, v, da lei n.º 492/1937 e
arts
. 1.419 e 1.443 do código civil,
arts
. 6º, 49, caput e §5º, da Lei n.º11/101/2005 e entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1374534 PE 2012/0264563-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2014;
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011,
DJe
25/11/2011 e (
AgRg
no REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013,
DJe
01/07/2013)

3. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de se garantir a preservação da empresa.

(TJMT, AI 1005491-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024) [grifo nosso] [grifo nosso]

Com efeito, o penhor, a hipoteca e a anticrese configuram direitos reais de garantia, enquanto a alienação fiduciária e a cessão fiduciária constituem direitos reais em garantia, distinção relevante porque apenas nestas últimas hipóteses há transferência da propriedade resolúvel ao credor.

Portanto, ainda que se reconheça a existência de garantias sobre os grãos, isso não afasta, por si só, a possibilidade de declaração de sua essencialidade funcional, especialmente quando demonstrado que a constrição ou retirada do produto agrícola comprometerá a geração de caixa, a continuidade do ciclo produtivo e a própria viabilidade da recuperação judicial.

Importa frisar que a declaração de essencialidade dos grãos não implica o reconhecimento automático da submissão do crédito à recuperação judicial, tampouco extingue ou invalida as garantias regularmente constituídas. Seu efeito é mais restrito: impedir, durante o período de proteção
recuperacional
, a prática de atos expropriatórios ou constritivos capazes de inviabilizar a atividade empresarial rural.

Esse ponto é relevante para preservar o equilíbrio entre os interesses da recuperanda e dos credores. A proteção conferida aos grãos não autoriza alienação desordenada, desvio de finalidade ou utilização dos valores em benefício estranho à reestruturação. Ao contrário, impõe à recuperanda dever de transparência, cooperação e prestação de contas, cabendo ao juízo
recuperacional
, ao administrador judicial, ao Ministério Público e aos credores fiscalizar a destinação dos recursos obtidos com a comercialização da safra.

Caso haja comercialização indevida, utilização de valores em finalidade alheia ao soerguimento, ocultação de receita ou violação à boa-fé objetiva, nada impede que os credores prejudicados provoquem o juízo competente para adoção das medidas cabíveis.

No caso dos autos, os agravantes demonstram que os grãos de soja e milho constituem a principal fonte de receita do grupo rural, sendo indispensáveis à geração de caixa e ao custeio do novo ciclo produtivo. A retirada ou excussão imediata desses produtos, em momento inicial da recuperação judicial, tende a comprometer não apenas a liquidez do grupo, mas a própria possibilidade de continuidade da atividade agrícola, em prejuízo, inclusive, da coletividade de credores.

Assim, embora respeitável a fundamentação adotada pelo juízo de origem, entendo que a decisão agravada merece reforma para reconhecer a essencialidade dos grãos produzidos pelos agravantes, obstando-se, por conseguinte, atos de retirada, apreensão, arresto, penhora, excussão, bloqueio, retenção em armazém ou qualquer medida constritiva/expropriatória incompatível com a preservação da atividade empresarial rural, enquanto perdurar a proteção
recuperacional
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a essencialidade dos grãos de soja e milho produzidos pelos agravantes, referentes às safras discutidas nos autos, impedindo a prática de atos constritivos ou expropriatórios sobre tais produtos, sem prejuízo da fiscalização pelo juízo
recuperacional
quanto à destinação dos valores obtidos com eventual comercialização.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO
(
1º VOGAL
):

Egrégia Câmara

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ORIDES GASPAROTO, SILVANA MEN e CLEITON DJONES GASPAROTO – Em Recuperação Judicial
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1034291-10.2025.8.11.0015
, que, embora deferido o processamento da recuperação judicial do denominado
Grupo
Gasparoto
,
indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja e milho das safras indicadas
nos autos, por entender que tais produtos agrícolas constituem resultado final da atividade rural e não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Em suma, os agravantes defendem que a produção agrícola é a principal fonte de receita do grupo, indispensável para o custeio da safra subsequente, aquisição de insumos, manutenção do calendário agrícola e viabilidade do processo de recuperação. Alegam que os grãos funcionam como capital de giro, sendo imediatamente reinseridos no ciclo produtivo, e que qualquer ato constritivo sobre esses produtos prejudica a continuidade da atividade rural e a finalidade do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Argumentam ainda que os grãos estão vinculados a garantias em contratos de financiamento rural (penhor cedular e rural), e sustentam a necessidade de distinguir entre direito real de garantia e direito real em garantia. Pleiteiam o reconhecimento da essencialidade desses produtos no processo de recuperação judicial.

Em contrarrazões, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os grãos constituem
produto final
da atividade agrícola, não se enquadrando como bens de capital, além de invocarem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação restritiva do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 361680876).

Pois bem.

O eminente Relator, Des.
Sebastião de Arruda Almeida
, ao proferir voto pelo provimento do recurso, reconheceu a essencialidade funcional dos grãos, aplicando interpretação sistemática dos
arts
. 47 e 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, em harmonia com os princípios constitucionais de preservação da empresa.

No entanto, ouso divergir da conclusão adotada pelo eminente Relator, pelos fundamentos que passo a expor
.

A controvérsia essencial refere-se à possibilidade de reconhecimento da essencialidade de grãos de soja e milho como "bens de capital essenciais" para fins de proteção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, durante o período de recuperação judicial.

Importante registrar, preliminarmente, uma questão processual relevante:
a emissão, em 09 de março de 2026, do Provimento n. 216 do Corregedor Nacional de Justiça
, que estabelece diretrizes normativas específicas para o processamento de recuperação judicial de produtor rural e contém disposições diretamente aplicáveis ao caso em exame.

Especificamente, o artigo 11 do Provimento N 2016/2026, dispõe:

“
Art. 11. Observado o disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005,
compete ao juízo da recuperação judicial avaliar a suspensão da venda ou da retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor
, durante o prazo de suspensão (
stay

period
) a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

§1º Para fins deste dispositivo, consideram-se bens de capital, os ativos corpóreos, móveis ou imóveis, que sejam
utilizados no processo produtivo da empresa
,
sendo vedada a aplicação de tal excepcionalidade (a suspensão da venda ou retirada do bem) a direitos creditórios, a qualquer bem incorpóreo e ao produto da atividade empresária
.

§ 2º Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar originariamente sobre a natureza dos créditos e a essencialidade dos bens, inclusive quando se tratar de crédito fundado em Cédula de Produto Rural no contexto de operação tipo
barter
.

§ 3º A competência do juízo da recuperação judicial para suspender a constrição sobre bens de capital essenciais, nos termos do caput, é transitória e restringe-se ao prazo máximo de suspensão previsto nos §§ 4º e 4º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.
”

Aliado a isso, impende destacar que,
nos termos do art. 49, §3º da Lei 11.101/2005
, os créditos garantidos por alienação fiduciária
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, ressalvada a hipótese de bens de capital essenciais durante o período de
stay

period
,
senão vejamos:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”

Da leitura, verifica-se que
o dispositivo é claro em excepcionar da blindagem apenas

os bens de capital essenciais
,
ou seja, aqueles que são

instrumentais e permanentes

no processo produtivo
— o que não é o caso dos grãos de soja, produto fungível e consumível, destinado à comercialização imediata.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, sedimentou o entendimento de que produtos agrícolas como grãos de soja, ainda que necessários à subsistência da empresa rural, não se enquadram no conceito de “bem de capital”, uma vez que constituem o
produto final
da atividade do empresário rural. Estes últimos, por sua natureza fungível, consumível e com função essencialmente mercantil, não podem ser enquadrados como bens de capital para fins de limitação aos direitos do credor fiduciário.

No paradigmático julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no Conflito de Competência nº 203.085/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção daquele e. Tribunal firmou a seguinte tese:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os
arts
. 6º, § 7º-A, combinados com o art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do
art
. 49 da Lei 11.101/05
. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11 .101/2005.3
. Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/10/2024)

Esta compreensão é coerente com a função teleológica da norma — proteger o mínimo necessário à continuidade da atividade empresarial —, sem, contudo, desconstituir direitos reais de garantia regularmente constituídos, como a propriedade fiduciária, cuja titularidade plena e direta permanece com o credor até a liquidação da obrigação.

Até porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, sedimentou o entendimento de que
produtos agrícolas
, como
grãos de soja
, constituem
produto final
da atividade empresarial
desenvolvida pelo produtor rural e,
portanto, não se enquadram no conceito de "bens de capital"
. Concluiu, ainda, que sendo os grãos passíveis de alienação e consumo, não possuem a característica de durabilidade e incorporação ao ativo fixo típica dos bens de capital. Reiterou-se, ainda, que,
não sendo bem de capital
,
não é dado ao juízo
recuperacional
sequer cogitar sua essencialidade para aplicação da ressalva legal
.

Aliás, o STJ adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital.

A
ratio
legis
do art. 49, § 3º, é precisamente objetiva e técnico-jurídica: bens de capital são aqueles que apresentam instrumentalidade e permanência no processo produtivo. Máquinas, equipamentos, veículos e implementos agrícolas possuem estas características. Grãos de soja e milho, por sua natureza fungível, consumível e com destinação comercial imediata, não as possuem.

A interpretação sistemática não deve converter uma exceção legal em regra. A proteção da atividade empresarial não autoriza a elasticidade conceitual de categorias jurídicas bem definidas.

O argumento do eminente Relator, conquanto compreensível sob perspectiva pragmática, confunde função econômica com qualificação jurídica. É verdade que a safra colhida representa importante fonte de liquidez. Porém, este caráter não a transforma em "bem de capital essencial" conforme a norma técnica da Lei 11.101/2005.

O conceito jurídico de "bem de capital" é autônomo e inconfundível com ativo circulante ou capital de giro em sentido contábil. Se a lei tivesse pretensão de proteger o ativo circulante, tê-lo-ia expressado em termos contábeis ou funcionais explícitos. Sua omissão é deliberada e semanticamente significativa.

Os grãos, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo.

Esta disposição é inequívoca: o produto da atividade empresária — categoria na qual se inserem os grãos de soja e milho — fica expressamente excluído da proteção do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

O Provimento N. 216 do CNJ, de 09/03/2026, portanto, codifica e reforça o entendimento restritivo do STJ, cristalizando-o em norma procedimental obrigatória.

Nesse passo, a submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da
concursalidade
.

A interpretação funcional proposta pelo Relator, embora motivada por preocupação legítima com a preservação da empresa, introduz instabilidade jurídica nas relações de financiamento rural. Credores e mutuários operam com base em pressupostos normativos claros. Expandir mediante jurisprudência local uma exceção legal pode desestimular as operações de crédito agrícola já estruturadas sob presunção de objetividade técnica.

O relator distingue, apropriadamente, entre direito real de garantia (penhor, hipoteca) e direito real em garantia (alienação fiduciária, cessão fiduciária). Esta distinção é tecnicamente correta e relevante.

Porém, mesmo admitindo-se que os grãos estejam sujeitos a penhor agrícola, isto não transforma o bem em "bem de capital essencial". O penhor é garantia acessória que segue o principal. A essencialidade do bem, porém, deve ser independentemente caracterizada conforme o conceito normativo do art. 49, § 3º.

O artigo 16 do Provimento n. 216/2026 do CNJ, estabelece:

“
Art. 16. Aplicam-se ao penhor e demais garantias rurais a proteção em relação à alienação sem a devida anuência do credor pignoratício, na forma do Artigo 50, §1º, da Lei 11.101/2005.

§ 1º O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia
.

§ 2º O pedido de recuperação judicial e o deferimento de seu processamento não serão óbices para o disposto no parágrafo anterior,
assim como é autorizada a substituição, imediata e independente de decisão judicial, da safra colhida ou frustrada, objeto de penhor agrícola, pela safra seguinte, preservando-se a garantia pignoratícia para os fins previstos nos artigos 49, §5º e 50, §1º, da Lei 11.101/2005.
”

Vê-se, portanto, que o próprio Provimento concede proteção às garantias penhora, sem necessidade de reconhecimento de essencialidade dos grãos.

Por fim, importante trazer à baila precedente desta Quinta Câmara no mesmo sentido das razões aqui expostas:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO BARTER. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. GRÃOS DE SOJA E GERGELIM. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. BENS NÃO QUALIFICADOS COMO DE CAPITAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que reconheceu a essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos
(soja e gergelim), determinando a manutenção dos produtos na posse do grupo recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se produtos agrícolas, como soja e gergelim, podem ser considerados bens de capital essenciais para fins de proteção conferida pelo art. 49, § 3º, da L. 11 .101/2005; e (
ii
) se créditos garantidos por CPR com liquidação física, cuja propriedade fiduciária é da agravante, devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. Os grãos de soja e gergelim, por sua natureza fungível, consumível e destinação comercial imediata, constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelo produtor rural, não se enquadrando no conceito técnico-jurídico de "bens de capital", que pressupõe instrumentalidade e permanência no processo produtivo, características próprias de máquinas, equipamentos e veículos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, adota interpretação objetiva e restritiva da norma excepcional, limitando a proteção aos bens de capital que se encontrem em poder do devedor e sejam efetivamente utilizados no processo produtivo, sendo inviável ao juízo
recuperacional
cogitar da essencialidade de bens que não ostentam, previamente, a qualificação de capital. 5. O art. 11 da Lei 8.929/1994, com redação conferida pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, inclusive em operações de
barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, subsistindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior. 6. A submissão de produtos agrícolas objeto de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial implica indevido esvaziamento das garantias reais regularmente constituídas, violando a segurança jurídica das operações de financiamento rural e contrariando a expressa opção legislativa de excluir tais créditos da
concursalidade
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada. Tese de julgamento:
"1. Produtos agrícolas, como grãos de soja e gergelim, não se enquadram no conceito de 'bens de capital essenciais' previsto no art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, por constituírem o
produto final
da atividade empresarial, desprovidos das características de instrumentalidade e permanência no processo produtivo.
2. Os créditos garantidos por Cédula de Produto Rural com liquidação física, especialmente em operações de
barter
, possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, garantindo-se ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens vinculados."
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; Lei 8.929/1994,
art
. 11; Lei 14.112/2020, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 203 .085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01 .10.2024; STJ, REsp 1.991.989/MA,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.05 .2022; STJ, REsp 2.037.804/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2023.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072666720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2025)

Diante do exposto, com as vênias devidas ao eminente Relator, dele divergindo quanto à conclusão, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL
):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto do 1º Vogal, Desembargador Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia
Ribeiro
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(
3
º VOGAL
):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto do
1º
Vogal
,
Desembargador Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia
Ri
beiro
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

(
4
º VOGAL
):

Peço vênia ao Relator, para acompanhar o voto do
1º
Vogal Desembargador Luiz Oct
á
vio Oliveira Saboia
Ribeiro
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12
/05/2026